Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713831-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENNYS CHRISTIAN OLIVEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES